Tribunal: TJMT
Processo: 0011545-73.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA.
WAGNER BASSI JUNIOR
APELADO(S):
PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA.
WAGNER BASSI JUNIOR

Número do Protocolo: 168961/2016
Data de Julgamento: 06-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STJ NO TEMA 970 – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 970 a sua modificação é medida que se impõe.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. ”.

APELANTE(S):
PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA.
WAGNER BASSI JUNIOR
APELADO(S):
PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA.
WAGNER BASSI JUNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de Retratação do acordão da relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, então Relator, que desproveu o recurso de apelação cível, interposto pela Plaenge Cuiabá Residencial Ltda. e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, Wagner Bassi Junior, nos autos da Ação Revisional. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Inconformada com os acórdãos, a Plaenge manejou Recurso Especial, invocando a impossibilidade de inversão em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente, nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega do imóvel em construção objeto do contrato ou de promessa de compra e venda.

Em face da multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, o Ministro Relator do REsp 1.614.721/DF, determinou o sobrestamento, o que foi atendido pela Vice Presidência do TJ/MT.

Posteriormente, a eminente Vice-Presidente deste Sodalício - Desa. Maria Helena G. Póvoas, determinou a remessa dos autos, em virtude de possível incongruência do acórdão com o REsp’s nºs. 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, eleito paradigma para resolução do Tema nº970, e que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS
USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA VANESSA DE HOLANDA TANIGUT - OAB/MT Nº 10.964 E O ADVOGADO CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB/MT Nº 3213.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como relatado, a Vice-Presidência deste Sodalício remeteu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício do juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (TEMA 970).

De fato, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado encontra-se em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A tese firmada foi a seguinte:

Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”.

No caso, o acordão acabou por acumular a cláusula penal com indenização por lucros cessantes, o que vai na contramão da orientação do STJ.

Ante o exposto, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com a finalidade de amoldar o acordão sob exame, ao TEMA 970, e, consequentemente, afastar do acordão os lucros cessantes.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM A FINALIDADE DE AMOLDAR O ACÓRDÃO SOB EXAME AO TEMA 970 E, CONSEQUENTEMENTE, AFASTAR DO ACÓRDÃO OS LUCROS CESSANTES.

Cuiabá, 6 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR